Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1001376-26.2020.811.0000
RECORRENTE: JES SERVIÇOS DE ANESTESIA S/S, JOSE EDMILSON SELLETI e LISEANE COLLING ALMADA SELLETI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JES SERVIÇOS DE ANESTESIA S/S, JOSE EDMILSON SELLETI e LISEANE COLLING ALMADA SELLETI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 42185455):
" RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MODIFICAÇÃO EX OFFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Por assumir natureza relativa, o magistrado singular não poderia ter declinado da competência territorial de ofício. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1001376-26.2020.811.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 48801470.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 52895956).
Alega violação dos artigos 63, § 3o e 489, IV, ambos do CPC; artigos 3o, § 2o, 2o, 4o, inciso I, 54, § 4o, todos do CDC, inclusive sobre a súmula 297 do STJ, ao argumento que o acórdão impugnado não reconheceu a relação de consumo entre as partes; não reconheceu a vulnerabilidade dos consumidores; não foi reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de adesão; não reconheceu a possibilidade de o juiz de primeiro grau reputar ineficaz de ofício a cláusula de eleição de foro, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 52539968).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 55061489), pugnado pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, in verbis:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. 1. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. FALTA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 284/STF. 4. OFENSA A VERBETE SUMULAR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 518/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
(...) Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1208048/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘Afronta à súmula não autoriza a interposição do apelo especial fulcrado na alínea "a" do permissivo constitucional. Incidência do disposto no Enunciado Sumular n. 518 deste Sodalício’ (...)”( AgRg no AREsp 1287747/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)(g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 297/STJ, o que obsta a sua admissão.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em relação a contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 2o, 4o, inciso I, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, a parte Recorrente sustenta que o Órgão Fracionário deixou de reconhecer a relação de consumo entre as partes; não reconheceu a vulnerabilidade dos consumidores; não foi reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de adesão; não reconheceu a possibilidade de o juiz de primeiro grau reputar ineficaz de ofício a cláusula de eleição de foro.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ademais, importa registrar que a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação do código consumerista apenas quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS. FALHA. ROUBO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 165 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 2. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGAÇÃO. 3. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola os arts. 165 e 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgamento proferido nos embargos de declaração, se pronuncia de forma suficiente para a solução da controvérsia deduzida nas razões recursais. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem mitigado a teoria finalista para aplicar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. (...) (AgRg no AREsp 601.234/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015)
Ocorre que, até mesmo pela decisão tomada de inopino pelo Juízo singular, torna-se impossível o exame acurado da existência ou não da hipossuficiência técnica da empresa agravada, em que pese, a princípio, não haver a dita vulnerabilidade, seja técnica ou jurídica da empresa demandada e demais corréus.
Assim, deve ser reformada a decisão de base para se manter a competência do foro de eleição constante no contrato. ”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
““AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA RECORRIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. USO DO BEM NA PRODUÇÃO. AFASTAMENTO DO CDC. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA. RECURSO ADEQUADAMENTE FORMULADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tem-se mitigado a aplicação dessa teoria quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que também não se verifica na questão em tela. Precedente. 2. A aplicação do CDC decorreu unicamente do fato de ser o bem (energia elétrica) oferecido no mercado de consumo, condição que não atrai a incidência da proteção consumerista à pessoa jurídica, empresa de estirenos. Para tanto, exige-se a demonstração de uso finalista do bem (desvinculado da implementação da atividade econômica) ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, requisitos ausentes, como se observa do decisum estadual. Logo, é de rigor o afastamento do entendimento no sentido de haver relação de consumo entre as partes. 3. A pretensão da recorrida exarada no recurso especial, além de dispensar a apreciação fático-probatária, foi devidamente fomulada, não cabendo falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF nem ausência de cotejo analítico. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1401381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) – destaquei.”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII